Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. LATIDO DE ANIMAL DOMÉSTICO. INTENSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a necessidade de produção de proa pericial, sendo o caso incompatível com o rito da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais. Narrou que as partes são vizinhas desde 2018. Pontuou que os animais da requerida provocam barulho excessivo no período entre 9:00 horas da manhã e 20:00 horas da noite, período em que a ré fica fora de sua residência. Ressaltou que os latidos dos cachorros ocorrem todos os dias e ultrapassam os limites do tolerável. Asseverou que procurou a requerida para tratar do assunto, o que, inicialmente, foi feito com muita tranquilidade, contudo, os latidos continuaram o que levou a uma nova reclamação. A partir daí, segundo o autor, não houve mais diálogo e a situação do barulho só se agravou.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 51173449). Contrarrazões não apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na necessidade de demonstração de apenas um dos requisitos previstos no inciso IV, art. 3° da lei 4.092/08, quais sejam, duração, repetição ou intensidade.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que a fundamentação da r. sentença destoa do texto legal. Pontuou que não é necessária a acumulação dos três quesitos do inciso IV, art. 3° da lei 4.092/08, quais sejam, duração, repetição ou intensidade, bastando a presença de apenas um para que se caracterize a violação ao direito de vizinhança. Ressaltou que há nos autos demonstração da duração e repetição dos latidos durante todos os dias e que não há argumento nos autos capaz de provar a inexistência da perturbação. Ao final, requereu a reforma da sentença para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.
6. O pedido inicial do autor, ora recorrente, foi no sentido de obrigar a requerida a adotar medidas necessárias para que cesse a perturbação (intensidade/volume) em decorrência dos latidos, além do pagamento de dano moral em seu favor. Na espécie, embora haja uma série de vídeos, em dias e horários diferentes, que gravam o latido dos animais, não há prova material e técnica da intensidade de tais barulhos, sendo que demonstra-se imprescindível a aferição por meio de equipamento homologado por órgão oficial. Ressalte-se que não foi trazido aos autos nenhuma declaração dos vizinhos corroborando para o incômodo noticiado pelo autor. Ao contrário, na peça inaugural constou a juntada de mensagens remetidas, sendo que a vizinha contatada anotou que não verificou latidos no período em que o autor lhe noticiou a perturbação (ID 51171879, pg. 6). Ademais, não foi juntada a convenção condominial, documento que, a depender do teor, poderia dispensar a imprescindibilidade da aferição por meio de equipamento próprio. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.